Tribunal: TJPA
Processo: 0802711-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802711-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: GESSICA PEREIRA LIMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE. MODUS OPERANDI. HOMICÍDIO PRATICADO NO CONTEXTO DE DISPUTA POR TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. INAPLICABILIDADE DO ART. 318-A, DO CPPB. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em ilegalidade da prisão se

decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real da paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida, com requintes de extrema violência e crueldade, quando se observa que a vítima sofrera diversas perfurações pelo corpo, decorrentes do emprego de arma branca, tipo faca. Soma-se a isso, o fato de se ter notícia de que o delito de homicídio teria sido praticado no contexto de rivalidade decorrente do crime de tráfico de drogas no município de Parauapebas/PA, circunstância que denota o envolvimento da ré com o mundo do crime, e dão por imprescindível a manutenção da clausura cautelar, como medida necessária para acautelamento social.

2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em face da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, noto que não consta do presente
writ
que houve pedido no Juízo de origem sobre eventual possibilidade de a paciente ser colocada em prisão domiciliar por conta da pandemia do COVID-19. Enfim, a questão não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância, o que não se pode permitir.

3. Em todo caso, em que pese a coacta possuir 02 (dois) filhos de idade inferior a 12 anos, entendo que este dado não se revela suficiente para afastar a medida cautelar extrema aplicada em desfavor da paciente, diante do fato da mesma, como já outrora mencionado, ser acusada da participação de crime extremamente grave, cometido com violência à pessoa, e, ainda no contexto de disputa por tráfico de drogas. Assim, resta demonstrado que a prisão domiciliar não se mostra suficiente para evitar a prática delitiva. Tampouco encontra correspondência com a redação do inciso I, do art. 318-A do CPPB.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00min do dia 12 de maio e encerrada às 14h00min do dia 14 de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Géssica Pereira Lima
, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0000469-61.2020.8.14.0040.

Consta da impetração que a paciente encontra-se custodiada desde 07 de março de 2020, por força de decreto de prisão preventiva, em face do suposto cometimento do crime contido no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta que, em virtude da declaração de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus –COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”, dentre as quais, a redução imediata da população carcerária; a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal; e, a concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.

Afirma que, nos termos do art. 318, inciso II, da Lei Adjetiva Penal, a presas com filhos menores de 06 (seis) anos é cabível a concessão de prisão domiciliar.

Aduz, por outro lado, ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, vez que arrimada somente na gravidade abstrata do delito e no suposto risco de reiteração criminosa. Alega, porém, não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do CPPB.

Salienta, ainda, que a paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos, um de 05 (cinco) e outro de 03 (três) anos, que dependem dos seus cuidados, o que, somado à sua condição de ré primária, com bons antecedentes, residência fixa, e ocupação lícita, autorizam a concessão do benefício do recolhimento domiciliar.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem,
“a fim de que seja (expedido) com urgência o contra mandado de prisão, em face da ilegalidade extrema da prisão cautelar,
devendo,
a posteriori,
ser confirmada a liminar, tornando-a definitiva, a fim de julgar procedente o presente pleito
, a fim de que possa a acusada responder em liberdade ao processo penal ainda em análise. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, que seja
concedida a medida cautelar de prisão domiciliar prevista no art.

318, V, do Código de Processo Penal
, visto que a medida da custódia cautelar em estabelecimento prisional é excepcional e
ultima ratio
.”

Juntou documentos.

Em decisão de ID 2901936 indeferi a liminar requerida.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
1. O Inquérito Policial, tombado sob o número 00071/2019.101797-2, atribuiu a paciente a suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos I, do CPB, tendo sido distribuído em 06/03/2020. Segundo narra a peça administrativa, no dia 27/12/2019, por volta das 19h, a Polícia Civil recebeu comunicado de um homicídio ocorrido nas proximidades do Mercado Municipal, sito Bairro da Paz, que vitimou o nacional GILIARDE DE SOUSA LIMA, vindo este óbito após sofrer várias perfurações no corpo, causadas por arma branca (faca), dando início às investigações.

Após diligências, conseguiu-se obter imagens dos envolvidos circulando e consumindo entorpecentes, momentos antes de ceifar a vida das vítimas, nas proximidades do local. Consta que foi, ainda, obtida a informação de que a vítima recebeu vários golpes de faca e quem estava desferindo tais golpes seria uma mulher conhecida como “ratinha”, seu companheiro conhecido como “menor” e o nacional conhecido como “Pai”, sendo a primeira e o segundo identificados como GESSICA PEREIRA LIMA e JURANDIR FERREIRA DA SILVA, e o terceiro, supostamente morador de rua, ainda não identificado, sabendo-se apenas suas características conforme imagens obtidas.

Após investigações, com colheita de depoimentos de testemunhas, a autoridade policial concluiu pela imputação da autoria delitiva aos ora indiciados, dado que contra eles militam fortes evidências de que seriam os autores do crime. Constatou-se, também, que o crime teria sido motivado por rivalidade decorrente do tráfico de entorpecentes.

2. A paciente foi presa preventivamente em 27/02/2020, mediante representação da autoridade policial, sendo que a adoção da medida foi necessária para resguardar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma que a paciente é indiciada pelo suposto cometimento de delito de natureza grave, consistente na possível prática de homicídio em face da vítima GILIARDE DE SOUSA LIMA.

3. A paciente não é portadora de antecedentes criminais, conforme certidão em anexo.

4. Procedimento está no aguardo de remessa ao Ministério Público do estado do Pará, com o fito de oferecer denúncia ou requerer diligências.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesta-se pelo
conhecimento parcial do
mandamus
, posto que não juntada a íntegra do decreto constritivo. Na parte conhecida, pela denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal à paciente.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, vez que arrimado somente na gravidade abstrata do delito e no suposto risco de reiteração criminosa, não se fazendo presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Na hipótese retratada, observa-se que a paciente encontra-se presa cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

Urge consignar que, embora a defesa não tenha juntado a íntegra do decreto preventivo, dos documentos acostados é possível extrair parte de tal
decisum
impugnado, bem como os meios necessários para sua efetiva identificação no Sistema desta Egrégia Corte.

Não se deve descurar que a ação mandamental exige a produção prévia das provas, e não admite dilação probatória, sendo do impetrante o dever de instruir seu pleito com documentos necessários ao julgamento do
writ
. Entendo, porém, que o caso vertente apresenta situação que autoriza a supressão de tal falha por este Tribunal, porquanto a deficiência na reprodução não se operou de maneira absoluta.

A decisão vergastada, proferida em 12 de fevereiro de 2020, fora assim fundamentada:

“
De tudo quanto consta dos relatos contidos nos Termos de Declarações acostados, declarações essas as quais, neste momento, tenho por verossímeis, não vislumbrando elementos que pudessem mitigar seu valor, nesse par, registre-se, exercendo um juízo de mera cognição sumária, ínsito às tutelas de urgência, tenho que a melhor medida, por ora, seja o deferimento da representação ora sob exame, com o consequente proferimento do decreto prisional em desfavor dos representados.

Deflui-se dos autos que, ao menos em sede de cognição sumária, os indícios de materialidade do delito restam satisfatoriamente demonstrados, sem que esta magistrada perceba qualquer elemento de mácula na presente representação.

Na mesma linha, demonstrada também, de forma minimamente necessária, que a autoria da conduta delituosa reportada conferir-se-ia aos ora representados, para tanto bastando analisar a farta carga probatória acostada aos autos.

Outrossim, resta demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública – dada a gravidade do crime em questão, haja vista não se tratar tão somente de um homicídio, que por si só já é crime extremamente grave, mas de homicídio motivado por conflito decorrente do tráfico de entorpecentes, este que tem gerado inúmeros delitos na sociedade, sejam furtos e roubos para sustento de vício, sejam homicídios, além do desenvolvimento de organizações criminosas neste município, sendo causador de grande temor na sociedade.

Demonstrada também a necessidade de garantia da instrução processual criminal, vez que o crime possui testemunhas que prestaram depoimentos, sendo possível que os representados venham a tentar contra a vida delas.

Deste modo, com fulcro na motivação retro, fazendo fila ao entendimento do Ministério Público, DECRETO a
PRISÃO PREVENTIVA
dos nacionais
JURANDIR FERREIRA DA SILVA e GESSICA PEREIRA LIMA
, DECRETO, ainda, a
PRISÃO TEMPORÁRIA do nacional conhecido como “Pai”
, pelo prazo de 30 (trinta) dias.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, que determinou a constrição preventiva da paciente, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real da paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida, com requintes de extrema violência e crueldade, quando se observa que a vítima sofrera diversas perfurações pelo corpo, decorrentes do emprego de arma branca, tipo faca.

Soma-se a isso, o fato de se ter notícia de que o delito de homicídio teria sido praticado no contexto de rivalidade decorrente do crime de tráfico de drogas no município de Parauapebas/PA, circunstância que denota o envolvimento da ré com o mundo do crime, e dão por imprescindível a
manutenção
da clausura cautelar, como medida necessária para acautelamento social.

Acerca da narrativa do crime, consta do decreto prisional:

“Consoante narrativa da peça inicial, por volta das 19h do dia 27/12/19, a Polícia Civil recebeu comunicado de um homicídio nas proximidades do Mercado Municipal, no Bairro da Paz, que vitimou o nacional Giliarde de Sousa Lima, vindo este a óbito após sofrer várias perfurações no corpo, causadas por arma branca (faca), dando início às investigações.

Após diligências, conseguiu-se obter imagens dos envolvidos circulando e consumindo entorpecentes, momentos antes de ceifar a vida da vítima, nas proximidades do local. Consta que foi, ainda, obtida a informação de que a vítima recebeu vários golpes de faca e quem estava desferindo tais golpes seria uma mulher conhecida como “ratinha”, seu companheiro conhecido como “menor” e o nacional conhecido como “Pai”, sendo a primeira e o segundo agente identificados como GESSICA PEREIRA LIMA e JURANDIR FERREIRA DA SILVA, e o terceiro, supostamente morador de rua, ainda não identificado, sabendo-se apenas suas características conforme as imagens obtidas.

Após investigações, com colheita de depoimento de testemunhas, a autoridade policial concluiu pela imputação da autoria delitiva aos ora representados, dado que contra eles militam fortes evidências de que seriam os autores do crime. Constatou-se, também que o crime teria sido motivado por rivalidade decorrente do tráfico de entorpecentes.”

De fato, a gravidade do delito imputado à paciente, homicídio qualificado supostamente praticado pelo envolvimento doa agente com o
tráfico
de drogas, é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública. Além disso, a possibilidade de
ameaças
contra
testemunhas
, como aduzido pelo Juízo a quo, reforçam a necessidade da medida constritiva, pois certamente também coloca em risco a
instrução

criminal
.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do delito demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar em face da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, noto que não consta do presente
writ
que houve pedido no Juízo de origem sobre eventual possibilidade de a paciente ser colocada em prisão domiciliar por conta da pandemia do COVID-19. Enfim, a questão não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância, o que não se pode permitir.

Trata-se de matéria que deve ser analisada primeiro pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 4º, da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro de origem, importaria em inadmissível supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, e às regras constitucionais definidoras de competência dos Tribunais.

Em todo caso, em que pese a coacta possuir 02 (dois) filhos de idade inferior a 12 anos, entendo que este dado não se revela suficiente para afastar a medida cautelar extrema aplicada em desfavor da paciente, diante do fato da mesma, como já outrora mencionado, ser acusada da participação de crime extremamente grave, cometido com violência à pessoa, e, ainda no contexto de disputa por tráfico de drogas.

Assim, resta demonstrado que a prisão domiciliar não se mostra suficiente para evitar a prática delitiva. Tampouco encontra correspondência com a redação do inciso I, do art. 318-A do CPPB, que assim dispõe:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa.”

Nesta seara de cognição:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E OUTROS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM, SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DECORRENTES DA CITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Habeas Corpus é instrumento destinado à proteção do direito de locomoção do indivíduo e, diante de sua natureza, não seria razoável negar análise integral às razões suscitadas na impetração – sob pena de restringir eventual direito da paciente –, uma vez que o suporte probatório juntado contempla, mesmo que de forma indireta, toda a matéria alegada. Preliminar Rejeitada. 2. Não procede a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa em face da citação realizada por edital, quando está comprovado que a coacta, mesmo em local incerto e não sabido, teve ciência da acusação imputada e constituiu advogado. 3.
É inviável a conversão da custódia preventiva em domiciliar, tendo em vista que a paciente responde por diversos crimes, dentre eles homicídio qualificado e tortura, delitos cometidos com extrema violência contra pessoa, o que impede a possibilidade de conversão da prisão da coacta em domiciliar, na forma do artigo 318- A, inciso I, do Código de Processo Penal
. 4. Ordem denegada, por unanimidade.

(TJE/PA, 2015877, 2015877, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-27) (grifei)

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020